Tribunal: TJSP
Processo: 2236587-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de registro do nome da executada junto à Central de Indisponibilidade de Bens – Admissibilidade - Tentativas prévias de localização de bens que resultaram infrutíferas - Princípio da efetividade da atuação jurisdicional – Inteligência dos artigos 789, 797 e 824 do CPC/2015 – Decisão reformada – Recurso provido.